Tribunal: TJDFT
Processo: 0703810-57.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703810-57.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HIGOR PEREIRA MENESES APELADO: NILTON ALVES FERREIRA Despacho Converto o feito em diligência. Apesar de as partes terem mencionado a extinção do feito com resolução do mérito pelo acordo (CPC, art. 487, III), o documento correlacionado (ID no 24510743) evidencia possível ajuste apenas em relação ao pedido de adjudicação compulsória, sendo omisso quanto ao pleito do apelante/reconvinte de indenização por danos morais. Intime-se o apelante, Higor Pereira Meneses para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça efetivamente o objeto do acordo e se persiste o interesse recursal em relação ao pleito de danos morais. 4. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 5. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 30 de março de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro